Tribunal: TJPA
Processo: 0813912-88.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813912-88.2024.8.14.0401

APELANTE: JOAO PAULO CARVALHO AIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, §2º, II, DO CP). PRELIMINAR DE NULIDADE POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA QUE AFASTOU A MAJORANTE DO USO DE ARMA DE FOGO POR FALTA DE PROVAS. CONCURSO FORMAL CONFIGURADO PELA EXISTÊNCIA DE DUAS VÍTIMAS E SUBTRAÇÃO DE BENS DISTINTOS, EXPRESSAMENTE NARRADOS NA DENÚNCIA. ACUSADO SE DEFENDE DOS FATOS, E NÃO DA CAPITULAÇÃO JURÍDICA. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DO STJ. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. INVIÁVEL A ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO NO ART. 386, III, DO CPP. PRELIMINAR REJEITADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Caso em exame

1. Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante
JOÃO PAULO CARVALHO AIRES
à pena de
06 (seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
,
e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínio vigente a época dos fatos,
em conformidade com os critérios legais previstos nos arts. 33 e 59 do CPB.

II - Questão em discussão

2. A defesa do acusado alega e requer

Preliminarmente:

·

Reconhecimento da nulidade da sentença recorrida
, por
violação ao Princípio da Correlação
.

No mérito:

·

Absolvição do acusado
, com fundamento
no
art. 386, III, do CPP
.

III - Razões de decidir

3. A nulidade da sentença por violação ao princípio da correlação não se verifica, pois a magistrada rejeitou a majorante do uso de arma de fogo diante da ausência de provas e a denúncia descreveu claramente a subtração de bens de duas vítimas, autorizando o reconhecimento do concurso formal; a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o réu se defende dos fatos narrados e não da capitulação jurídica; ademais, a materialidade e a autoria foram comprovadas pelas declarações firmes das vítimas e demais elementos de prova, razão pela qual é inviável a absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP, devendo ser rejeitada a preliminar e mantida a condenação.

IV - Dispositivo e tese

4.

Recurso conhecido e não provido.

V - Tese de Julgamento:

5.
É correta a rejeição da preliminar de nulidade por violação ao princípio da correlação, pois a sentença não aplicou a majorante do uso de arma de fogo, afastada por ausência de provas, e a denúncia descreveu desde o início a subtração de bens de duas vítimas, autorizando o reconhecimento do concurso formal. A jurisprudência consolidada do STJ assenta que o réu se defende dos fatos narrados na inicial, e não da capitulação jurídica. Ademais, a materialidade e a autoria foram comprovadas por provas firmes e coerentes, especialmente pelos depoimentos das vítimas, sendo inviável a absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP. Correta, portanto, a manutenção da condenação.

VI - Dispositivos relevantes
:

Art.
157, § 2º, II, art. 70 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - REsp: 1069151 RJ 2008/0133230-7, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2013).

(STJ - APn: 693 PA 2012/0005006-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/06/2015, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, não conceder provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0813912-88.2024.8.14.0401.

APELANTE: JOÃO PAULO CARVALHO AIRES.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: FRANCISCO BARBOSA OLIVEIRA
.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
apelação criminal
interposta por
JOÃO PAULO CARVALHO AIRES
contra sentença proferida pelo juízo da 11ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
.

Na origem,
João Paulo Carvalho Aires
foi condenado por
roubo majorado eplo concurso de pessoas

(art. 157, § 2º II, do em
concurso formal de crimes
(art. 70 do CP) à pena de

06
( seis) anos, 02 (dois) meses de reclusão
, em
regime inicial semiaberto
,
e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínio vigente a época dos fatos
.

Oferecimento da denúncia – 07.07.2024 (ID:

24245212
- Pág. 01 a 03).

Recebimento da denúncia – 07.07.2024 (ID:
24245212
- Pág. 01/02).

Resposta à acusação – 19.08.2024 (ID: 24245269 - Pág. 01).

Alegações finais da acusação pelo Ministério Público – 17.10.2024 (ID: 24245306 - Pág. 01 a 05). Alegações finais da defesa – 21.10.2024(ID: 24245308 - Pág. 01 a 06).

Sentença condenatória – 13.11.2024 (ID: 24245332 - Pág. 01 a 08).

Apresentou Apelação juntamente com suas Razões Recursais em – 26.11.2024 (ID: 24245334 – Pág. 01 a 05)). Onde Requer:

Preliminarmente:

·

Reconhecimento da nulidade da sentença recorrida
, por
violação ao Princípio da Correlação
.

No mérito:

·

Absolvição do acusado
, com fundamento
no
art. 386, III, do CPP
.

Contrarrazões pelo conhecimento e não provimento ao recurso do apelante – 13.12.2024 (ID: 24245338 - Pág. 01 a 03).

Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento da apelação, e no mérito, pelo não provimento – 18.02.2025 (ID:

24935996 - Pág. 01 a 03).

É o relatório. À douta revisão com sugestão de inclusão na pauta da Sessão virtual (art. 140-A do RITJPA).

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito não concedo provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

PRELIMINARMENTE:

01.

NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO
. –
ABSOLIVÇÃO (ART. 386 DO CPP
).

A defesa sustenta a nulidade da sentença condenatória, sob o fundamento de que teria ocorrido violação ao princípio da correlação, uma vez que a denúncia não teria mencionado a causa de aumento relativa ao uso de arma de fogo nem o concurso formal de crimes.

Requer, por conseguinte, a absolvição do apelante com base no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

O argumento
, contudo,
não merece guarida
.

O princípio da correlação exige correspondência entre os fatos narrados na denúncia e aqueles considerados na sentença, assegurando ao acusado a ampla defesa.

Tal princípio, entretanto, não impõe que haja identidade estrita entre a capitulação jurídica sugerida pelo Ministério Público e a decisão judicial, mas apenas que os fatos imputados guardem conformidade com o édito condenatório.

No presente caso, observa-se que
a magistrada de primeiro grau não aplicou a majorante do uso de arma de fogo
,
pois reconheceu expressamente a ausência de provas quanto a tal circunstância
.

Portanto
,
não procede a alegação defensiva nesse ponto
.

Quanto ao concurso formal (art. 70 do CPB),
a denúncia descreveu desde logo a ocorrência de duas vítimas distintas
, indicando os bens subtraídos de cada uma delas. Assim, ainda que a capitulação não tenha feito menção expressa ao concurso formal, a narrativa fática evidenciou a pluralidade de ofendidos, circunstância que autoriza o reconhecimento do instituto, uma vez que o réu se defende dos fatos descritos e não da classificação jurídica preliminarmente atribuída.

A jurisprudência pacífica é clara no sentido de que a ausência de capitulação exata não gera nulidade, desde que os fatos estejam devidamente narrados na inicial acusatória, o que ocorreu na hipótese. Vejamos:

“(...)
Tratando-se, no caso, de ação pública incondicionada, o Ministério Público, como dominus litis, pode alterar a capitulação legal do delito, ainda que motivado pelo Juízo processante, uma vez inalterados os fatos descritos na exordial. Tal ato não se reveste de ilegalidade, a teor do art. 569 do Código de Processo Penal
. 5.
A hipótese, portanto, não configura emendatio libeli, instituto previsto no art. 383 do Código de Processo Penal, quando o próprio Juiz perfaz a correção da capitulação dos crimes descritos na denúncia., o que é vedado a teor do contido na Súmula 7/STJ
.

(...)” (STJ - REsp: 1069151 RJ 2008/0133230-7, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 06/08/2013, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/09/2013). Grifei.

“(...)
O Ministério Público, como "dominus litis" da ação penal pública, pode alterar a capitulação legal do delito, uma vez inalterados os fatos descritos na exordial
. 3
. Identificando-se com claridade a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, não há de se falar em inépcia da denúncia
. 4.
Há justa causa para a ação penal quando a denúncia vem acompanhada de indícios suficientes de materialidade e de autoria delitiva
. (...) “ (STJ - APn: 693 PA 2012/0005006-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/06/2015, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 04/08/2015). Grifei.

Ademais, os depoimentos das vítimas (ID: 24245301/ ID: 24245302) em juízo confirmaram a subtração de bens de ambos, no mesmo contexto fático, reforçando a correta subsunção realizada na sentença.

Por fim,
não há que se falar em absolvição com fundamento no art. 386, III, do CPP
, uma vez que a materialidade e a autoria delitivas restaram amplamente comprovadas nos autos.

A narrativa das vítimas foi firme e coerente, corroborada pelos demais elementos de convicção, afastando por completo a tese de inexistência do fato ou de que ele não constitua infração penal. Logo,
a absolvição pleiteada mostra-se juridicamente inviável
.

Diante disso, não há falar em afronta ao princípio da correlação.

A preliminar de nulidade arguida pela defesa revela-se desprovida de fundamento
, devendo ser rejeitada para que se mantenha hígida a condenação.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial ID: 24935996,
CONHEÇO
da presente apelação penal interposta e
NÃO

CONCEDO PROVIMENTO
, ao recurso, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 02/10/2025